Tribunal: TJDFT
Processo: 0741593-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741593-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WANDER BERTOLINI MUSSALEM REU: LUCIANO MAIA JORDAO D E S P A C H O Gratuidade de justiça já indeferida pela decisão de ID 45862034, de modo que nada a prover quanto ao novo pedido formulado no ID 46535372. Aguarde-se o transcurso do prazo determinado na decisão de ID 45862034. Após, tudo certificado, conclusos. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora